Tribunal: TJPA
Processo: 0811424-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811424-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: GERALDO VIEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente septuagenário, preso preventivamente há mais de um ano. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa e ausência de reavaliação da custódia no prazo legal, requerendo a concessão da ordem de ofício. A decisão agravada reconheceu a ausência de pronunciamento prévio do juízo de origem sobre o pedido de revogação da prisão, razão pela qual entendeu não ser possível o conhecimento da ação mandamental nesta instância, sob pena de supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus originário perante o Tribunal de Justiça diante da ausência de manifestação do juízo de primeira instância sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, em situação de alegado excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento do habeas corpus originário depende da inexistência de possibilidade de apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

4.

A reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem estava pendente de manifestação, o que inviabiliza o conhecimento da impetração por este Tribunal.

5.

A jurisprudência consolidada do TJPA, do STJ e do STF reafirma que o exame de matéria ainda não apreciada pela autoridade coatora caracteriza hipótese de supressão de instância, não sendo admitida a atuação originária dos Tribunais em tais casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração originária de habeas corpus não é cabível quando o pedido de revogação da prisão preventiva ainda não foi apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A pendência de manifestação judicial sobre pleito de liberdade impede o conhecimento do habeas corpus por Tribunal em grau superior.

3.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda o conhecimento de habeas corpus em hipóteses de manifesta supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: RITJPA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, HC nº 0803114-73.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 26.05.2025;
TJPA, HC nº 0819442-15.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 25.02.2025;
STJ, AgRg no HC 898.441/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025;
STJ, HC 778.313/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025;
STF, HC 240641 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01.07.2024;
STF, HC 125579 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

GERALDO VIEIRA LIMA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com base no art. 266 do RITJPA,
contra decisão monocrática deste relator de não conhecimento do
writ
(ID 30085868)
.

Em
razões recusais
, o agravante sustenta novamente a necessidade de revogação da prisão e o direito à razoável duração do processo. Reiterou os fundamentos da impetração original, ressaltando que o paciente, septuagenário, encontra-se preso há mais de um ano sem que a instrução tenha sido concluída, configurando-se, assim, excesso de prazo injustificável. Argumenta, também, que a ausência de reanálise da custódia por mais de 90 dias enseja ilegalidade manifesta da prisão, conforme orientação jurisprudencial consolidada, destacando que “
com base no entendimento do STJ de que, havendo ilegalidade manifesta praticada pelo próprio juízo sentenciante, a impetração direta ao STJ não configura per saltum, mas exercício legítimo da garantia constitucional de acesso à jurisdição, o Agravante se insurge contra esta Decisão, pelos seguintes fatos e fundamentos”.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que, em não se realizando o juízo de retratação, a ordem seja conhecida e concedida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática agravada se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, como se nota do excerto da decisão,
in verbis
:

“O presente caso é de não conhecimento do mandamus.

Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe, constato que, durante a tentativa de realização de audiência de instrução e julgamento, houve sua redesignação para 10/10/2025 “em razão da ausência de profissional habilitado para que acompanhe o ato de coleta de depoimento especial.”. Na mesma ocasião, a defesa requereu a revogação da medida extrema, com base nos argumentos declinados. A autoridade coatora concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público se manifestasse sobre o pedido de revogação da prisão preventiva.

Assim, esse pleito está
pendente de apreciação pelo juízo coator
até o momento,
o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em
vedada supressão de instância
.

Destarte, não compete a este Tribunal, nesta fase, substituir-se ao juízo competente para apreciação originária das matérias ora suscitadas.

Nesse sentido, destaco precedentes deste Colegiado com a mesma ratio: TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803114-73.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025, TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819442-15.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025; TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814601-74.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/10/2024; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal; TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801684-23.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/04/2024;

E do STF e do STJ: AgRg no HC n. 898.441/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025; HC n. 778.313/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025; HC 240641 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-07-2024

PUBLIC 08-07-2024; HC 125579 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-05-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128

DIVULG 20-06-2016

PUBLIC 21-06-2016; HC 209546 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 17-02-2022

PUBLIC 18-02-2022.

Destarte, diante dos argumentos acima declinados, o presente agravo regimental merece desprovimento.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/12/2025